Tribunal: STF
Processo: HC 93488
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. DECISÃO
   MONOCRÁTICA E ACÓRDÃO EXAUSTIVAMENTE FUNDAMENTADOS. PRETENSÃO DO
   EXAME, POR ESTA CORTE, DA QUESTÃO DE MÉRITO DEDUZIDA NO RECURSO
   ESPECIAL. NÃO-CONHECIMENTO.
Não tendo o Superior Tribunal de
   Justiça admitido recurso especial em decisão monocrática e em
   acórdão em agravo regimental exaustivamente fundamentados, não
   cabe a esta Corte superar os óbices a sua admissão e proceder ao
   exame das questões de mérito deduzidas no recurso especial. Ainda
   que assim não fosse, a solução das questões suscitadas no
   Superior Tribunal de Justiça realmente demanda reexame de fatos e
   provas.
Habeas corpus não conhecido.